Tribunal: TJDFT
Processo: 0711074-90.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRAZO PRESCRICIONAL. CONTAGEM. DATA EMISSÃO DA CÁRTULA. DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA PARTE AUTORA. DEMORA DECORRENTE DE MECANISMOS INERENTES AO REGULAR TRÂMITE JUDICIÁRIO.
1. Apelação contra sentença que rejeitou os embargos à monitória do devedor para constituir de pleno direito o título executivo em favor da parte autora baseado em cheque prescrito.
2. A ação monitória pode ser fundamentada em cheques prescritos porque se coadunam com o conceito de prova escrita exigível na legislação processual civil, consoante entendimento já sumulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no verbete de no 299: “É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito.”
3. Tratando-se de pretensão de dívida líquida constante em prova escrita, mas não exigível, deve-se aplicar aos cheques prescritos o prazo prescricional de 5 (cinco) anos fixado pelo §5o, inciso I, do artigo 206 do Código Civil.
4. Conta-se o prazo do ajuizamento da ação monitória com base em cheque prescrito a partir do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula, não podendo ser considerada data anterior apontada pelo emitente quando não escrita no título. Súmula no 503 do STJ.
5. O despacho que ordena a citação interrompe a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, nos termos do artigo 240, § 1o, do CPC, desde que a parte autora viabilize a citação dentro do prazo legal (§2o), o que ocorreu na hipótese.
6. Quando a demora na citação ocorre em virtude dos trâmites judicias, inclusive quando o aviso de recebimento do mandado de citação não retorna, paralisando o processo, aplica-se a Súmula no 106 do STJ em favor da parte autora, afastando a prescrição.
7. Apelação conhecida e desprovida.